Tribunal: CARF
Processo: 13819.001582/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001582/2009-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-002.846 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Embargante
RODOLFO TSUBOI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada a contradição entre a ementa e o voto condutor do acórdão original,
apontada pela via dos embargos, é de prover-se os mesmos para sanar a falha,
sem efeitos infringentes, corrigindo-se a ementa.
DEPENDENTES. SOGRO/SOGRA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
Não é permitida a dedução de dependente da base de cálculo do IRPF referente
a sogro ou sogra do titular da declaração, por falta de previsão legal.
IRRF
O prazo para se pleitear a restituição do indébito é de 5(cinco) anos contados da
data da retenção indevida do IR sobre abono pecuniário de férias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada pela
embargante e retificar a ementa do Acórdão no 2001-001.410.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 2001-001.410 proferido por esta 1a Turma Extraordinária da 2a Seção em
22/08/2019.
O Acórdão de Recurso Voluntário embargado restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001582/2009-15
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001582/2009-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
IRRF
O prazo para se pleitear a restituição do indébito é de 5(cinco) anos contados da data da
retenção indevida do IR sobre abono pecuniário de férias.

Em 04/10/2019 o contribuinte interpôs os embargos de declaração em tela, onde
suscitou contradição na ementa, por constar da mesma matéria estranha ao julgamento. Alegou
que a ementa faz menção a dedução com despesas médicas, matéria que não foi objeto do
acórdão, e solicitou então que os embargos fossem conhecidos e acolhidos para sanar a
contradição apontada.
Mediante despacho de fls. 269/270, os embargos foram admitidos para apreciação
pelo Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator.

Com razão o contribuinte a respeito da contradição apontada.
De fato, no acórdão acima citado, a ementa menciona o tema de comprovação de
despesas médicas para fins de dedução da base de cálculo do IRPF, matéria essa que não foi
trazida no recurso voluntário e tampouco tratada no acórdão recorrido.
Acolho os embargos de declaração em comento, pois entendo que assiste razão à
embargante quando afirma ser necessário que a contradição apontada seja sanada.
Desta forma, a ementa do acórdão no 2001-001.410, passa a ter a seguinte
redação:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPENDENTES. SOGRO/SOGRA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
Não é permitida a dedução de dependente da base de cálculo do IRPF referente
a sogro ou sogra do titular da declaração, por falta de previsão legal.
IRRF
O prazo para se pleitear a restituição do indébito é de 5(cinco) anos contados da
data da retenção indevida do IR sobre abono pecuniário de férias.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001582/2009-15

Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos para, sem efeitos infringentes, sanar a
contradição apontada pela embargante e retificar a ementa do Acórdão no 2001-001.410,
conforme acima.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital